Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-87.2017.8.14.0401

APELANTE: RENAN DO NASCIMENTO SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000182-87.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: RENAN DO NASCIMENTO SERRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000182-87.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: RENAN DO NASCIMENTO SERRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RENAN DO NASCIMENTO SERRÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano
de reclusão e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Consta na peça inquisitorial (ID nº 19653485) em resumo, que em 04/01/2017 por volta das 12h após denúncia, o Recorrente foi preso em flagrante conduzindo uma motocicleta marca/modelo YAMAHA/YBR 125, FACTOR ED, ano 2013/2015, cor preta, placa OTZ 9378 que havia sido subtraída da vítima Francivaldo Castro Pureza, por volta de 00h30 do mesmo dia.

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 180,
caput
, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 1965391 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19653566 p. 1-5) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime para o descrito no Art. 180, §3º, do CPB (receptação culposa).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19653597 p. 1-4, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 20507362 p. 1-4).

Ressalte-se que o feito ficou
suspenso
conforme decisão ID nº 19653492 p. 12 em razão de dúvida com relação a sanidade mental do Recorrente, tendo
voltado ao seu curso
por ocasião da prolação da decisão de ID nº 19653565 indeferindo, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

O Apelante
pugna por sua absolvição por insuficiência de provas.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº. 19653478 p. 14); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº. 19653478 p. 10); Auto de Entrega (ID nº 19653478 p. 12) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial referente ao roubo da motocicleta (ID nº. 19653478 p. 13); bem como as declarações prestadas perante a Autoridade policial e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Magistrado levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha Deyvid Rodrigues Bacha em Juízo e pela vítima Francivaldo Castro Pureza perante a autoridade policial, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

De outra feita, não há que se falar em atipicidade da conduta, vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que confirmassem seus argumentos, no que tange desconhecer a origem ilícita do bem, sem sequer ter arrolado alguma testemunha, que confirmasse suas alegações.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória considerando a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONTRAVENÇÃO TRAZER CONSIGO ARMA SEM AUTORIZAÇÃO (ARTIGOS. 180, DO CÓDIGO PENAL E ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41).

(...)

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria restaram provadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado. As declarações prestadas pelo apelante os depoimentos testemunhais, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, verifica-se que o apelante tinha plena consciência de que estava conduzindo um veículo roubado. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000995-20.2012.8.14.0004 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição, razão pela qual, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

2.

Desclassificação para receptação culposa

No que tange ao pleito de

desclassificação para receptação culposa,
não
assiste razão à Defesa.

É cediço que se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem ilegítima daquele, instaura-se a dúvida, a qual só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

Sendo assim, a posse da "
res
" em poder do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encargo do qual o Apelante não se desincumbiu, transformando, portanto, a presunção de autoria em certeza.

Neste sentido entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do agente pelo crime de receptação dolosa.
Incabível a desclassificação de receptação dolosa para a forma culposa, ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto.
Recurso improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018092-81.2015.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022)

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/10/2024